Tribunal: STF
Processo: Rcl 89932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2095197-11.2024.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.210 RG/SP (Tema 1.010 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.
 
Argumenta o reclamante que:
 
[...] O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de  São Paulo rechaçou a inconstitucionalidade do 4º do artigo 10 da  Resolução nº 20/2023 da Câmara Municipal de Itatiba, segundo o  qual, do total dos cargos de provimento em comissão, no mínimo, 10%  (dez por cento), serão ocupados por servidores titulares de cargos de  provimento efetivo: [...].
Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs  recurso extraordinário, por violação ao art. 37, caput, II e V, da  Constituição Federal.  
O excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de  Justiça de São Paulo, no entanto, negou seguimento ao reclamo.  
Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça aviou agravo  interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo  Civil, sustentando, em síntese, que o Tema 1.010 de repercussão geral  não se aplicava ao caso vertente.
Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão [...] (doc. 1, pp. 2-5).
 
Afirma que:

No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se  faz indispensável, visto que, ao desprover o agravo interno ofertado  pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso  extraordinário se amoldava ao Tema 1.010 de repercussão geral, a  decisão reclamada afrontou a competência desta Corte Suprema para  analisar o referido apelo extraordinário, bem como deu aplicação  equivocada ao Tema 1.010.  
Ao revés do afirmado na decisão objeto da reclamação, foi  amplamente demonstrado o distinguishing entre o caso julgado e o paradigma, porquanto a controvérsia constitucional versada no recurso  extraordinário não guarda relação com a tese firmada no Tema 1.010  de repercussão geral.  
A análise minuciosa do recurso extraordinário que originou o  Tema 1.010 (RE 1.041.210/SP) revela, de forma inequívoca, que a  controvérsia constitucional ali submetida à sistemática da  repercussão geral é absolutamente diversa da questão jurídica  debatida no presente caso, qual seja, a constitucionalidade do  percentual de 10% de cargos em comissão reservados a servidores de  carreira (doc. 1, pp. 6-7).
Sustenta que, no caso concreto:

[...] que deu origem ao Tema 1.010 dizia respeito ao  Município de Guarulhos, que havia criado 1.941 cargos comissionados  cujas atribuições eram, segundo o acórdão recorrido, de natureza "burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional, que não  revelam plexos de assessoramento, chefia e direção". O acórdão de  origem havia concluído que tais "Funções a eles destinadas que não  dizem respeito a chefia, assessoramento e direção – Caráter  eminentemente técnico e burocrático, a exigir o provimento mediante a  adoção de concurso público – Violação aos artigos 98, 111, 115, incisos  II e V e 144, todos da Constituição Estadual". Portanto, o cerne da  discussão gravitava em torno da natureza qualitativa das  atribuições descritas na lei instituidora dos cargos (doc. 1, pp. 7-8).

Reafirma que o Tema 1.010 RG não se aplica à controvérsia posta nos autos e que:

 não se discute aqui a natureza das atribuições dos  cargos criados, tampouco se questiona a ausência de relação de  confiança, ou a falta de clareza na descrição das atribuições na lei  instituidora. A questão controvertida tampouco diz respeito ao excesso  quantitativo global de cargos comissionados em relação à estrutura  administrativa do Município de Itatiba. 
O que se debate nestes autos é matéria completamente diversa,  qual seja, a constitucionalidade do percentual de 10% de cargos em  comissão reservados a servidores de carreira, à luz da segunda parte  do art. 37, V, da Constituição Federal.  
Neste ponto, importa pontuar que o dispositivo constitucional  invocado possui duas partes absolutamente distintas, embora  inseridas no mesmo inciso (doc. 1, p. 10).
Conclui:

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com  fundamento no Tema 1.010 configura equívoco manifesto, na medida  em que aplica precedente vinculante a situação fática e jurídica  completamente diversa daquela examinada no leading case (doc. 1, p. 13).

Ao final, requer:

[...] a procedência da presente reclamação para cassar a decisão  da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do  Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de  Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário  apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que  seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal  Federal (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.
 Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO  INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A  TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO  PROVIDO I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto  contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário,  em que o agravante não demonstrou a existência de  distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido  pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema  1.010. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão  consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a  diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e  (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário  foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não  apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da  decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou  adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à  tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno  desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de  seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência  de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido  está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema  1.010." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030,  I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº  1.041.210, Tema nº 1.010 (doc. 3, p. 34).
 
A tese fixada no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral foi redigida no seguinte termo:
 
I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
 
Tendo em vista as balizas observadas pelo TJSP quanto ao Tema 1.010 RG (RE 1.041.210 RG/SP), entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.
 
Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. MOLDURA FÁTICA. REELABORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 2. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, com ele se revela harmônico. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 63.603 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - No caso em análise, o acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, demonstrou suficientemente que o cargo em comissão de Assessor de Departamento consiste em cargo de assessoramento o qual atende aos requisitos constitucionais, não havendo violação ao que decido no RE 1.041.210-RG/SP, Tema 1.010 da Repercussão Geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.641 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2024)
 
No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado apresentou fundamentos razoáveis pela constitucionalidade do dispositivo questionado, considerando a realidade específica do município:

No caso, levando-se em consideração que o número de cargos em comissão na Câmara Municipal de Itatiba é inferior ao número de cargos efetivos ali existentes (Anexos I e II da Resolução nº 20/2023 da Câmara Municipal de Itatiba a fls. 65/83 destes autos; Anexos II e III da Lei nº 5.494/2022 do Município de Itatiba, a qual institui o plano de cargos e carreiras dos servidores efetivos do Poder Legislativo daquele Município), bem como o porte médio do Município de Itatiba, conforme informações colhidas no portal eletrônico do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itatiba/pan orama); sua estrutura administrativa e os serviços demandados da Câmara de Vereadores local, verifico que o percentual mínimo de 10% dos cargos em comissão a ser reservado aos servidores de carreira não viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade." (fls. 375 dos autos principais). (doc. 3, p. 36)

Considerando as particularidades dos fundamentos desenvolvidos pelo Tribunal reclamado, não há teratologia em sua decisão. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CARGOS EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 268/2020, DO MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO/SP. RESERVA DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1.010-RG (RE 1.041.210). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS RÍGIDOS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE CARGOS COMISSIONADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão reclamado aplicou de forma adequada a tese firmada no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210), segundo a qual a verificação da proporcionalidade e da adequação da estrutura de cargos em comissão exige análise contextualizada da realidade do ente federativo, não havendo imposição de percentuais fixos ou uniformes pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte de origem constatou que os cargos em comissão compõem quantidade ínfima em relação ao total de servidores efetivos municipais, dado fático que embasou o afastamento da alegada inconstitucionalidade do percentual mínimo de 10% de reserva a servidores efetivos. 3. A alegação de desproporcionalidade do percentual mínimo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. 4. A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de revaloração de provas. 5. Agravo não provido. (Rcl 77.549 AgR,/SP, Rel. Min. Fávio Dino,  Primeira Turma, DJe 7/1/2026)

Na oportunidade, constou no voto do Ministro Relator Flávio Dino que, na decisão reclamada, foram consideradas especificidades locais, que justificavam a reserva de apenas 10% de cargos comissionados destinados a servidores de carreira:

No caso concreto, a Corte estadual entendeu que a avaliação da proporcionalidade do percentual de cargos comissionados reservados a servidores efetivos deve considerar não apenas a previsão legal da lei criadora de tais cargos, mas também a realidade administrativa e a estrutura funcional do ente federativo, principalmente o número de servidores efetivos e comissionados existentes. Esse entendimento está em perfeita harmonia com a orientação fixada no Tema 1.010, que exige a análise contextualizada da proporcionalidade e da adequação da estrutura de cargos, sem impor percentuais fixos ou rígidos .

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator